Tribunal: TJSP
Processo: 1019259-46.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria com o objetivo de prequestionamento – Embargos de declaração improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019259-46.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é embargante NILTON VALENCIANO DO AMARAL, é
embargado
DIRETOR
DA
14a
CIRETRAN
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019259-46.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 17.445
2
Embargos de Declaração Cível no 1019259-46.2018.8.26.0482/50000
Embargante: Nilton Valenciano do Amaral
Embargado: Diretor da 14a Ciretran de Presidente Prudente/sp
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 17.445
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade
Razões do inconformismo que
denotam intenção de rediscutir a matéria com o objetivo de
prequestionamento Embargos de declaração improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilton
Valenciano do Amaral em face do v. acórdão de fls. 140/149, que negou
provimento ao recurso do embargante, por unanimidade, cuja ementa abaixo
se transcreve:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de
desbloqueio do prontuário de habilitação do impetrante, ao
argumento de que a punição de suspensão do direito de dirigir foi
imposta enquanto pendente julgamento de recurso administrativo
Regular procedimento administrativo
Hipótese em que o
recurso foi interposto intempestivamente, pois ocorreu somente
após nove meses do trânsito em julgado da decisão administrativa
que suspendeu o direito de dirigir Inclusão da penalidade no
RENACH que se deu após o trânsito em julgado da decisão
administrativa em observância à Resolução n° 182/2005 do
CONTRAN
Precedentes
Sentença mantida
Recurso
improvido.
O embargante aduz que opôs os presentes embargos, insurgindo
contra a decisão deste Tribunal, alegando que não houve respeito ao
contraditório no processo administrativo. Pleiteia o conhecimento destes
embargos para fins de prequestionamento das seguintes normas: artigos 265 e
290, parágrafo único da Lei no 9.503/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019259-46.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 17.445
3
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade,
omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de eventual
erro de julgamento, matéria que deve ser veiculada na via recursal adequada.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem
natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687
e Revista dos Tribunais 670/198.
Por sua vez, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “a
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Patente, assim, que o embargante, sob o falso pretexto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019259-46.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 17.445
4
ocorrência de vício, pretende a rediscussão de matéria discutida e decidida no
julgado, o que não se admite nesta via, reiterando-se, novamente, que
eventual irresignação contra a apreciação da matéria e resultado do
julgamento deve ser veiculada na via adequada.
Em relação ao prequestionamento, não basta a argumentação de
que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito, porque o
objetivo dos embargos de declaração continua sendo o de suprir os requisitos
traçados no artigo 1.022 do novo CPC, quais sejam, omissões, contradições
ou obscuridades, que não ocorreram na espécie.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias necessárias
à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum. Todavia,
para viabilizar eventual acesso às vias recursais, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.206 p. 240).
Desta forma, considerando a mera insurgência quanto ao v.
acórdão por meio dos embargos opostos, já que se pretende, por via
transversa, rediscutir a matéria abordada, o que não é permitido em sede de
embargos de declaração, os presentes embargos não merecem ser
providos.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019259-46.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 17.445
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator